Tribunal: TJES
Processo: 5002414-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002414-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA RODRIGUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5002414-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: RITA DE CASSIA RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: I.SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
EMPRÉSTIMO EM
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA
NÃO VERIFICAÇÃO DE COMPLEXIDADE PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO.
PRELIMINAR AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA E CLARA,
LEVANDO A CONSUMIDORA À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS MUITO MAIORES QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL QUANTIA PAGA A MAIOR APÓS FEITA A CONVERSÃO.
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS
IN RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1,º da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso retrata a contratação de empréstimo consignado em nome da Recorrida com a instituição financeira Recorrente através de cartão de crédito, o qual foi alvo de declaração de nulidade e conversão para contrato de empréstimo consignado, com aplicação de juros de 2,14% ao mês, tendo em vista a ausência de informação clara sobre o as consequências da contratação do cartão de crédito, com juros muito maiores que o praticado em consignação comum.

Preliminarmente, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da complexidade relativa aos cálculos para adequação do contrato aos termos da sentença.

Contudo, concluo pelo afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa, dado que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária qualquer produção de prova complexa.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que coaduno com entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, cumpre salientar que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, de forma a assegurar a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possuía o dever de informar ao consumidor sobre seus serviços de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifiquei que o Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, o que configura o vício do consentimento, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Ressalta-se que da análise desse contrato de adesão firmado com à parte Autora não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

No entanto, o Requerido não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos do Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Desta feita, as cláusulas contratuais não são dotadas de clareza suficiente e necessária à perfeita compreensão de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, e que os valores descontados mensalmente não iriam por fim ao débito, apenas amortizariam minimamente a dívida.

Logo, concluo que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que o Requerido não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

De fato, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, dependendo, assim, apenas de funcionários que o prestam atendimento.

Assim, correta a sentença vergastada que converteu o empréstimo em cartão de crédito para empréstimo consignado, com taxas menores, assim como à devolução em dobro de eventual valor pago a maior após realizada a conversão e a apuração do valor até então pago pela consumidora.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença, tal como foi proferida.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.